Tribunal: TJMT
Processo: 1006282-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006282-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP - CNPJ: 03.009.104/0001-55 (AGRAVANTE), M. C. TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA - ME - CNPJ: 09.532.232/0001-65 (AGRAVANTE), A. F. BARISON EIRELI - ME - CNPJ: 17.769.349/0001-95 (AGRAVANTE), GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - CNPJ: 02.351.006/0001-39 (AGRAVADO), GILBERTO RODRIGUES BAENA - CPF: 561.873.439-72 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CINTIA LUIZA TONDIN - CPF: 052.673.789-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA REJEITADAS –
MÉRITO
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AVENTADA VIOLAÇÃO AO ART. 9o DA LEI No. 11.101/05, FACE A AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL OU AUTENTICADO – ATO REGULARIZADO APÓS DETERMINAÇÃO DO JUÍZO QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MORA CONFESSADA DA RECUPERANDA – INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL – ARTIGO 49, §2o DA LEI No. 11.101/05 – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial sedimentou-se no sentido de que os encargos moratórios, até a data do pedido de recuperação, compõem o próprio crédito do habilitante, tendo em vista que as obrigações vencidas anteriormente ao pedido de recuperação deverão ser adimplidas na sua forma originalmente contratada ou prevista em lei, a teor do artigo 49, §2o, da Lei no. 11.101/2005.

A multa contratual visa, justamente, garantir o equilíbrio da relação contratual para o caso de inexecução da obrigação, através do ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo contratante que não deu causa ao inadimplemento do contrato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1006282-25.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:

CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP E OUTROS

AGRAVADA:

GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP E OUTROS
, em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada no incidente de impugnação de crédito no. 3924-66.2016.8.11.0037 (Cód. 167493), apresentado por
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A

nos autos de recuperação judicial, que acolheu o pedido da impugnante, ora agravada, para determinar a retificação do crédito lhe pertencente perante o quadro geral de credores, para fazer constar o acréscimo da multa contratual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças que instrui o presente incidente.

Opostos embargos declaratórios por ambas as litigantes, os aclaratórios da empresa impugnante/recorrida foram acolhidos para sanar erro material, consistente na correção do valor do crédito respectivo (R$413.286,02), rejeitando-se, por outro lado, o ofertado pelas empresas recuperandas, condenando-as, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais coligidas no Id 83443954, as agravantes inicialmente narram que o objeto da impugnação é a alteração do valor do crédito junto ao rol de credores apresentado pelas recuperandas e mantido pelo administrador judicial, para que passasse a constar a quantia de R$413.286,02 (quatrocentos e treze mil, duzentos e oitenta e seis reais e dois centavos), mediante o acréscimo da monta de R$68.881,00 (sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e um reais), correspondente à suposta incidência de multa contratual do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, assinado em 12 de novembro de 2014.

Afirmam que uma vez regularmente intimadas na data de 27/07/2016,
“as recuperandas apresentaram respostas à Impugnação à Relação de Credores, discordando veementemente acerca do acréscimo perseguido pela Greca, salientando que a Impugnante, ora Agravada, não havia apresentado contrato original ou cópia autenticada”
(sic), seguindo-se de manifestação da Administradora Judicial opinando pela manutenção do crédito da credora Greca na forma constante na lista de credores apresentada pela mesma, do que também fora anuído pelo Ministério Público de 1o grau, sendo ambos os pareceres apresentados ainda no ano de 2016.

Discorrem, contudo, que diante da ausência da apresentação do contrato original, a impugnante/recorrida
“fora intimada para apresentar o contrato da forma devida, juntando o mesmo em 02.09.2018”
(sic), seguindo-se de nova manifestação da Administradora Judicial, esta datada de 06/11/2018, que retificou a opinião anterior, aduzindo, via de consequência, ser devida a procedência da impugnação ofertada.

Aduzem que o Juízo
a quo
determinou a intimação das recuperandas/agravantes para que discorressem
“se o crédito discutido fazia parte do plano de recuperação, bem como, se houve total ou parcial quitação”
(sic), cuja resposta fora negativa quanto à sua quitação, vez que ainda não havia sido concedida a recuperação judicial e homologação do plano, sobrevindo, em seguida, a prolação da sentença, em que a Magistrada singular julgou procedente a impugnação apresentada,
“determinando a retificação do quadro geral de credores, constando na mesma que deveria ser retificado para o valor de R$ 344.405,02 (trezentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinco reais e dois centavos)”
, cujo teor foi questionado por meio de aclaratórios opostos por ambas as partes, sendo, ao final, acolhido apenas àqueles apresentados pela credora-impugnante, ora agravada.

No entanto, defendem que a sentença deve ser anulada e a impugnação ofertada deve ser extinta, sem resolução de mérito, na medida em que
“a Impugnante, ora Agravada, deixou de juntar à sua Exordial todos os documentos necessários que comprovassem o valor que buscava modificar, juntando aos autos somente cópias do mencionado contrato”
, em nítida ofensa aos
“termos do parágrafo único, art. 9o da Lei no. 11.101/2005, que se estende a todos os incidentes que visam discutir crédito arrolado na recuperação judicial, as habilitações/impugnações devem vir acompanhadas dos títulos e documentos originais”
(sic), ou, no mínimo, instruída com cópias autenticadas quando o original estiver em outros autos.

Quanto ao ponto, destacam que
“essa exigência se faz para evitar que credores eventualmente discutam o mesmo contrato em demandas judiciais diferentes, levando Juízos distintos a possivelmente proferirem decisões acerca de uma mesma obrigação, autorizando ou não o pagamento, o que poderia resultar no enriquecimento ilícito do credor e prejuízos de grande monta à empresa em recuperação”
(sic), requisito esse inobservado pela credora-impugnante, que se limitou em apresentar o contrato em vias fotocopiadas, sem autenticação.

Em outro ponto, afiançam a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, e, para tanto, invocam a incidência de entendimento doutrinário e jurisprudencial quanto a adoção da corrente da Teoria Finalista Mitigada, ou Teoria Mista, que ampliam o conceito do artigo 2o do CDC,
“eis que nem sempre o consumidor é o destinatário final, seja ele pessoa física ou jurídica”
(sic), cuja consequência viabiliza o afastamento ou, ao menos, a redução da cláusula penal vindicada pela credora-impugnante, notadamente em virtude de a penalidade imposta se mostrar excessiva frente à evidente dificuldade financeira experimentada pelo Grupo recuperando.

Citam entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria.

A par desses argumentos, requerem
“seja CONHECIDO e PROVIDO o Instrumental para reformar as decisões e para que a impugnação à relação de credores seja extinta, em razão da violação ao parágrafo único, do art. 9o da Lei no 11.101/2005, tendo em vista a ausência do contrato original ou da cópia autenticada (caso estivesse juntado em outros autos) ao ajuizar a Impugnação, estando em dissonância com a jurisprudência dominante”
(sic).

Alternativamente, pedem
“o PROVIMENTO do Instrumental para reformar as r. decisões objurgadas, para que sejam providos os embargos de declaração das ora Agravantes, e para que sejam adotados os benefícios do Código de Defesa do Consumidor, com o afastamento da cláusula penal, compreendendo a recuperanda que os autos devem ser remetidos à contadoria judicial para que o cálculo seja refeito, ou então a redução da mesma, nos termos do art. 413 do Código Civil”
(sic).

Juntam documentos entre os Ids 83443955 a 83443969.

Preparo recolhido em dobro, conforme certidão de Id 85243994.

Diante da ausência de pedido de tutela recursal, determinei a intimação da agravada para apresentar contraminuta no prazo legal (Id 85934495), as quais vieram aportadas no Id 89428972, em que a recorrida inicialmente suscita a preliminar de não conhecimento do instrumento, por conta do equívoco na procuração juntada aos autos, em ofensa ao art. 1.016, IV, do CPC/15.

Ainda em sede preliminar, sustenta que as agravantes
“se valeram dos mesmos argumentos trazidos em sua resposta a impugnação, não se atentando ao teor da sentença que buscam reforma”
(sic), pelo que igualmente o presente recurso não merece ser conhecido, ante a violação ao princípio da dialeticidade.

Quanto ao mérito, defende que a decisão hostilizada não merece quaisquer reparos, seja porque não houve impugnação por parte das agravantes da origem da dívida e do instrumento de confissão de dívida em si, de modo a viabilizar a existência e validade do documento, bem como suas disposições; seja porque o alegado descumprimento do art. 9o da LRF restou regularizado quando da intimação pelo Juízo
a quo
, cuja decisão não fora oportunamente recorrida pelas agravantes, tampouco
“alegaram qualquer fundamento para que a decisão fosse afastada, de modo que há preclusão temporal e consumativa”
(sic), pelo que entende que, neste ponto, igualmente o recurso não merece ser conhecido.

De outro lado, repisa que os documentos que acompanharam a inicial eram suficientes a prova do crédito, sobretudo porque o instrumento de confissão de dívida apresenta assinatura do representante legal da Construtora Alfer com firma devidamente reconhecida, cuja autenticidade não foi impugnada pela mesma, bem como discorre que com
“a evolução do processo de físico para eletrônico torna a discussão ineficaz, já que os documentos são juntados apenas em cópias”
(sic).

No tocante à aplicabilidade do CDC, esclarece que a sentença impugnada, de forma clara, afastou sua incidência no caso concreto,
“uma vez que o contrato tinha por base a compra de material para a construção de estradas, sendo, portanto, insumos”
(sic). Além disso, assevera que ao contrário do defendido pelas recorrentes, não há vulnerabilidade por parte delas, já que também são empresas de grande porte, com conhecimento técnico e jurídico, de modo que não se aplica a teoria finalista mitigada, pelo que, igualmente, não há se falar em afastamento e/ou redução da multa contratual, cujo percentual não se mostra ilegal, e, portanto, totalmente devida no caso concreto. Pede, então, pelo desprovimento deste instrumento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer elaborado pelo Procurador de Justiça,
Dr. Amarildo Cesar Fachone
, opina pelo desprovimento do recurso (Id 90491455).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela recorrida em sede de contraminuta, no caso, o não conhecimento deste recurso por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da defesa escrita, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na decisão/sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Da mesma forma, o equívoco na juntada da procuração da parte agravada, no presente caso, não pode ser considerado como nulidade a ensejar o não conhecimento do recurso.

É bem verdade que o artigo 1.016, inciso IV, do Código de Processo Civil determina que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao Tribunal competente, indicando, dentre outros pontos, o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo, e o artigo 1.017, inciso I, do mesmo Digesto Processual também determina que a petição de agravo de instrumento será instruída com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e
das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado
.

A exigência de tais documentos não visa ao cumprimento de meros formalismos, mas, antes de tudo, garantir às partes litigantes mecanismos de exercer a ampla defesa e o contraditório.

No caso, embora não se negue que a cópia da referida procuração havia sido revogada tacitamente com a juntada de nova procuração dos autos, no qual foram constituídos novos advogados que ora subscrevem a contraminuta recursal (Dr. Ricardo Hildebrand Seyboth, OAB/PR no. 35.111 e Dra. Cíntia Luiza Tondin, OAB/PR no. 58.093), a finalidade do artigo 1.017 foi atingida, pois a agravada apresentou resposta, logo, não se pode, por mero formalismo, não conhecer do presente instrumento, como almejado pela mesma.

Não se pode olvidar que o sistema processual é informado pelo princípio do prejuízo, consubstanciado na máxima
pas des nullité sans grief
, de forma que somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada, o que não se verifica no caso, pelo que
rejeito
a preliminar suscitada e passo à análise do mérito.

Consoante relatado, as agravantes buscam infirmar a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau que acolheu a impugnação ao crédito apresentada pela aqui recorrida, integralizada pela decisão de acolhimento dos seus aclaratórios, cujos termos, no ponto de interesse, restaram assim consignados:

“(...) Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração, opostos respectivamente por Construtora Alfer Ltda. e Greca Distribuidora de Asfaltos S/A, em face da sentença de mérito.

A pretensão recursal da recuperanda fundamenta-se na contradição decorrente do julgamento procedente da ação, porém com determinação de inclusão do crédito no valor de R$344.405,02 (trezentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e cinco reais e dois centavos), valor idêntico ao apontado pelo Administrador Judicial na relação de credores, já incluso na classe quirografária.

Registra que o valor pretendido na impugnação era de R$413.286,02 (quatrocentos e treze mil duzentos e oitenta e seis reais e dois centavos), motivo pelo qual deveria ser julgada improcedente (Num. 46463828 - Pág. 65).

A pretensão recursal da impugnante Greca Distribuidora de Asfaltos S/A fundamenta-se na contradição decorrente do acolhimento da impugnação sem a retificação do valor para R$413.286,02 (quatrocentos e treze mil duzentos e oitenta e seis reais e dois centavos), conforme postulado na petição inicial (Num. 46463828 - Pág. 77).

Contrarrazões recursais (Num. 46463828 - Pág. 79).

Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.

É a síntese. Fundamento. Decido.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Sob tal conjuntura jurídica, há efetivo erro material no dispositivo da sentença.

Nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, acrescentando o §2o que as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

Assim, a multa contratual é exigível, no âmbito do processo de recuperação judicial, se o vencimento da obrigação se deu antes do deferimento do seu processamento.

De fato, a multa contratual somente não integra o valor do crédito habilitado em recuperação judicial quando se refere a obrigação cujo vencimento tenha ocorrido por força do feito recuperacional.

Por fim, o contrato firmado teve por finalidade a aquisição de matéria prima para a construção de estradas, não havendo configuração de relação de consumo, circunstância que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Isso posto, rejeito os embargos de declaração opostos por Construtora Alfer Ltda. e acolho os embargos de declaração opostos por Greca Distribuidora de Asfaltos S/A. e sano o erro material, retificando o dispositivo da sentença, nos seguintes termos:

Isso posto, julgo procedente a impugnação e determino a retificação do quadro geral de credores para constar o crédito no valor de R$413.286,02 (quatrocentos e treze mil duzentos e oitenta e seis reais e dois centavos), na classe quirografária.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a recuperanda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, em face do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (Tese firmada pelo STJ REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 03/09/2013, DJE 12/09/2013AgRg no AREsp 062801/SP,Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 20/08/2013,DJE 30/08/2013EDcl no Ag 1282101/MG,Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,Julgado em 25/09/2012,DJE 02/10/2012 AgRg no REsp 1062884/SC,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,Julgado em 14/08/2012,DJE 24/08/2012 AgRg no REsp 958620/SC,Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,Julgado em 15/03/2011,DJE 22/03/2011).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.(...)” –
Id 83443958 (grifos nossos).

Como forma de subsidiar a pretensão resistida, as agravantes defendem que a decisão agravada se mostra equivocada, de modo que entendem que merece ser prontamente reformada, julgando-a extinta, sem resolução de mérito, porquanto não fora apresentado o contrato original ou, ao menos, a cópia autenticada, violando a regra do art. 9o da LRF. Alternativamente, requerem a improcedência do incidente, mediante a aplicação dos benefícios do Código de Defesa do Consumidor, com a adoção da teoria finalista mitigada, com o afastamento da cláusula penal.

A irresignação não merece prosperar, pelas razões que passo a declinar.

Inicialmente, da análise do feito originário, é incontroversa a relação existente entre as partes, consistente no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, assinado em 12 de novembro de 2014, pelo qual há manifesto reconhecimento da dívida para com a credora-impugnante na quantia original de R$312.148,89 (trezentos e doze mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos), além de haver expressa previsão da incidência de juros e da cláusula penal de 20% (vinte por cento) sobre o total inadimplido decorrente do atraso no pagamento, conforme faz prova o documento juntado às fls. 32/35 (Id 46463827 – págs. 60/63), do qual, inclusive, se fez acompanhado do memorial descrito do valor que entende fazer
jus
(R$413.286,02) – fl. 36 (Id 46463827 – pág. 64).

Infere-se que as recuperandas/agravantes apresentaram ‘resposta’ ao incidente às fls. 39/43v (Id 46463827 – págs. 69/78), invocando, dentre outros pontos, a ausência de instrução da peça processual sem o documento original ou cópia autenticada, pelo que defenderam a necessidade da extinção do processo, sem resolução de mérito.

Diante dessa afirmativa, à fl. 53 a Magistrada singular proferiu despacho datado de 24/09/2018, determinando a regularização do ato, nos seguintes termos:

“(...) Havendo arguição de descumprimento do disposto no artigo 9o, parágrafo único, da Lei no 11.101/05,
intime-se a parte autora para comprovar a observância do requisito normativo, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, em 15 (quinze) dias
.

Em seguida, intime-se a Administradora Judicial para esclarecimentos necessários, no mesmo prazo. (...)”
– Id 46463828, pág. 09 (grifos nossos).

A credora-impugnante, em atendimento ao despacho retro, fez a juntada do
documento autenticado
(fls. 58/61 – Id 46463828, págs. 15/20), seguindo-se de nova manifestação da Administradora Judicial – Dra. Suzimaria Maria de Souza Artuzi, OAB/MT no. 14.231 –,
retificando
o parecer anteriormente ofertado, no sentido de ser devido o acolhimento do incidente apresentado,
“no que diz respeito à multa contratual/cláusula penal devendo ser alterado o quadro geral de credores para acrescer o valor de R$ 68.881,00 (sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e um reais), ao montante já devidamente habilitado na classificação de credores quirografários de R$ 344.405,02”
(sic fls. 63/65 – Id 46463828, págs. 24/26).

Observa-se dos autos que da decisão que determinou a regularização do ato tido por contrário à legislação de regência não houve qualquer insurgência por parte das empresas recuperadas, ora agravantes, e quando determinada a intimação das mesmas pelo Juízo
a quo
para pronunciar se o crédito discutido faz parte do plano de recuperação, bem ainda sobre de possível adimplemento parcial ou total do débito (fl. 66 – Id 46463828, pág. 28), prestaram os seguintes esclarecimentos:

“(...) informar que, de fato, o crédito discutido nessa demanda foi apontado pelas devedoras na relação de credores da ação de recuperação judicial código 157490.

No entanto, não houve adimplemento considerando que ainda não ocorreu a concessão da recuperação judicial, em que pese tal providência já tenha sido requerida pelas devedoras, o que as impede de realizar pagamentos aos credores (...)”
– fl. 68 (Id 46463828, pág. 31).

Diante desse contexto, apesar de as recorrentes terem inicialmente refutado a falta da instrução do documento original ou autenticado por ocasião da apresentação do presente incidente, a irregularidade acabou sendo sanada pelo próprio Juízo
a quo
, cujos efeitos poderiam ser questionados pela via recursal própria e no momento oportuno, o que não foi observado no caso concreto, de modo que mostra-se totalmente descabida qualquer pronunciamento deste Tribunal sobre a questão, dada a preclusão consumativa
[1]
, pelo que a matéria não merece ser conhecida no ponto.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO ACOLHIDA APÓS EXPRESSA CONCORDÂNCIA DOS RECUPERANDOS E DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DECISÃO QUE GARANTIU DIREITO A VOTO NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REVOGAR ESSA PARTE DA DECISÃO
EM RAZÃO DA PRECLUSÃO DA QUESTÃO PORQUE JÁ DECIDIDA NO ALBOR DO PROCESSAMENTO DA HABILITAÇÃO E NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
– RESTABELECIMENTO DA NEGATIVA DE GARANTIA DO DIREITO A VOTO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PERDA DO DIREITO A VOTO COMO PENALIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 7o, §1o, DA LEI No 11.101/2005 (ART. 10, §1o) – IMPOSSIBILIDADE DE ASSEGURAR ESSE DIREITO NAS HABILITAÇÕES RETARDATÁRIAS DE CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O preço da inobservância do prazo do art. 7o, §1o, da Lei no 11.101/2005 é, na recuperação judicial, a perda do direito ao voto (art. 10, §1o), na falência, o direito a rateios eventualmente realizados, sujeição ao pagamento de custas e perda do cômputo dos acessórios compreendidos entre o término do prazo e a data do pedido de habilitação (art. 10, §2o), de modo que, independentemente do trânsito em julgado da decisão definitiva na habilitação retardatária de crédito, persiste a vedação ao voto na AGC.”
(N.U 1021840-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) (Grifos nossos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– DECISÃO QUE REVOGAÇÃO A EXTENSÃO PATRIMONIAL EM FAVOR DO SÓCIO DA EMPRESA RECUPERANDA, RESSALVANDO OS IMÓVEIS REPUTADOS ESSENCIAIS NO LAUDO PERICIAL –
MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM OUTRO AGRAVO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA
– RECURSO INADMISSÍVEL – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – NÃO CONHECIMENTO.

A preclusão em sua forma consumativa ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto.
Uma vez praticado o ato processual, este não poderá ser mais uma vez oferecido.”
(N.U 1001919-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021) (Grifos nossos)

Portanto, como muito bem dirimido pelo i. Procurador de Justiça em seu parecer,
“o mérito da questão propriamente dito, discute a presente habilitação a incidência ou não de encargos moratórios,
incluindo cláusula penal
, multa e juros moratórios, entre a data do vencimento da dívida e o pedido de recuperação judicial”
(Id 90491455 – pág. 6, com destaques no original).

Pois bem. É cediço que subsiste o direito do credor retardatário de impugnar o valor atribuído pelo administrador ao seu crédito, apontando o correto, tal como o fez no presente caso.

É evidente que o valor a ser habilitado deve ser atualizado até a data da recuperação, com
todos
os acréscimos permitidos por lei e que foram contratados, entre os quais, os juros remuneratórios e multa.

Exatamente nesse sentido é a redação do artigo 49 da Lei no. 11.101/05, segundo o qual
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”
. E o §2o do referido dispositivo acrescenta o seguinte:

“Art. 49.

§2o. As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei,
inclusive no que diz respeito aos encargos
, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.”

Ademais, o artigo 9o, inciso II, da LRF ainda determina que o crédito deverá ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial. E o artigo 51, por sua vez, é imperativo no sentido de que a empresa recuperanda deve instruir seu pedido de recuperação indicando o valor atualizado do débito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e etc.

É certo e induvidoso, em face dos precisos termos das normas legais aplicáveis à espécie, que o valor do crédito deve ser apurado de acordo com o contrato até a data da distribuição do pedido de recuperação judicial.

No caso dos autos, os cálculos elaborados pela credora, constatados da já mencionada planilha apresentada à fl. 36, estão em conformidade com o contratado e foram atualizados até a data do pedido de recuperação judicial das agravantes.

A afirmativa das recorrentes de que a imputação de juros moratórios, remuneratórios ou multa seriam ilegais, não se sustenta em mera habilitação de crédito, porquanto fruto da vontade contratual das partes. Nada obsta, no entanto, que tal pretensão possa ser objeto de ação revisional dos contratos firmados entre as partes, uma vez que é esse o meio legal tendente a se declarar a abusividades de cláusulas.

Considerando que o contrato entabulado pelas partes permanece hígidos até o pedido de recuperação judicial e estando corretos os cálculos apresentados pela credora-impugnante, ora recorrida, não há razões para anular e/ou reformar o que foi decidido pelo Juízo singular.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça Mineiro, em caso absolutamente análogo:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO CRÉDITO INSERIDO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MORA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VALOR DO CRÉDITO ATUALIZADO – ACRÉSCIMO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, § 2o, DA LEI 11.101/2005
– RECURSO DESPROVIDO.
1. Os encargos moratórios, até a data do pedido de recuperação, compõem o próprio crédito da agravada, tendo em vista que as obrigações vencidas anteriormente ao pedido de recuperação deverão ser adimplidas na sua forma originalmente contratada ou prevista em lei.
2. Não há como albergar a interpretação de que que a expressão “atualizar” contida no art. 9o, II, da LRJF se refere apenas a simples correção monetária do valor, pois
é necessária a interpretação conjunta e sistemática do artigo citado com o que prevê o art. 49, §2o, da mesma lei, decorrendo daí certeira conclusão de que os valores habilitados na recuperação judicial devem ser atualizados até a data do pedido, de acordo com as condições contratuais e legais
.”
(N.U 1013005-02.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – MORA CONFIGURADA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃOJUDICIAL – INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL – ARTIGO 49, § 2o, DA LEI No 11.101/05 – POSSIBILIDADE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO.
1. Os encargos moratórios, até a data do pedido de recuperação, compõem o próprio crédito do habilitante, tendo em vista que as obrigações vencidas anteriormente ao pedido de recuperação deverão ser adimplidas na sua forma originalmente contratada ou prevista em lei a teor do artigo 49, § 2o, da Lei 11.101, de 2005. 2. A multa visa, justamente, garantir o equilíbrio da relação contratual para o caso de inexecução da obrigação, através do ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo contratante que não deu causa ao inadimplemento do contrato.
3. Em sede de habilitação de crédito em recuperação judicial, conquanto a matéria seja solucionada em sede de incidente processual, havendo litígio instaurado pela impugnação é cabível a condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios.”
(Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.339499-7/002 0875862-82.2015.8.13.0000 (1) – Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes – julgado em 29/03/2016 – publicado em 04/04/2016)

Em relação à aplicabilidade do CDC e afastamento/redução da multa, comungo do mesmo entendimento externado pela i. Magistrada sentenciante, ao consignar que
“o contrato firmado teve por finalidade a aquisição de matéria prima para a construção de estradas, não havendo configuração de relação de consumo, circunstância que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor”
, de modo que igualmente não merece quaisquer reparos. Ainda que assim não fosse, no caso concreto, inegável a inaplicabilidade da Teoria Finalista Mitigada ou Mista, sobretudo porque não há se falar em vulnerabilidade técnica das recuperandas.

De outro lado, ainda que não seja objeto de insurgência pelas recorrentes, havendo sido contestada a pretendida habilitação de crédito, concretiza-se a litigiosidade do processo, abrindo espaço para a condenação em custas e honorários de advogado, assim como procedeu a sentença.

Assim sendo, deve ser mantido o ônus da sucumbência determinado na decisão recorrida para que as recuperandas, ora agravantes, arquem com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com o julgamento do incidente de impugnação ao crédito.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO,
e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, bem como
majoro
a verba honorária de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, o que faço com fulcro no art. 85, §§2o e 11, do CPC/15.

É como voto.

[1]
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021